Tribunal: TJSP
Processo: 0074136-63.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acordo entre as partes – Homologação com extinção da ação – Inconformismo - Hipótese de suspensão e não de extinção do feito – Aplicação da regra do art.922, do Código de Processo Civil – Sentença anulada - Recurso provido.*